Tribunal: TJBA
Processo: 0329660-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0329660-60.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO MÉRITO E AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão (ID 86611609) que, provendo a apelação da CLARO S.A., extinguiu a ação cautelar de origem (art. 485, VI, CPC) por perda superveniente do objeto, referente ao término de contrato administrativo de telecomunicações. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da utilidade da medida cautelar e, principalmente, quanto à aplicação do princípio da causalidade para os ônus sucumbenciais e à fundamentação do quantum fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência das omissões apontadas, especificamente: (i) se o acórdão deixou de analisar a tese de utilidade da prestação jurisdicional cautelar; e (ii) se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do princípio da causalidade e à fundamentação dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 8º e 10, CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexistência de omissão quanto à perda superveniente do objeto. O acórdão embargado analisou expressamente a matéria, concluindo que o término do contrato esvaziou a utilidade futura da demanda cautelar, conforme trechos destacados no voto ("Manter a obrigação de prestação de serviços vinculada a um contrato extinto representa evidente contrassenso jurídico..."). 4 - Omissão configurada quanto aos ônus sucumbenciais. O acórdão, embora tenha mencionado o princípio da causalidade na ementa, não o desenvolveu na fundamentação, limitando-se a inverter a sucumbência. 5 - Em respeito ao princípio da causalidade (art. 85, § 10, CPC), a parte que deu causa à instauração da demanda (a ré/embargada, que ameaçou suspender o serviço essencial) deve arcar com os honorários, mesmo em caso de extinção superveniente do feito. 6 - Omissão verificada quanto ao quantum. Sendo irrisório o valor resultante da aplicação de percentual sobre o valor da causa (R$ 2.000,00), os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC). IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões relativas aos ônus sucumbenciais e fixar os honorários em favor do embargante. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041533-16.2022.8.05.0000, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e partes Embargadas BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO e outros (2), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça